Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. LEI DISTRITAL No 3.786/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. IPCA-E. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou a pagar ao autor: a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a GETAP, no período de abril a agosto de 2019 (data da presente sentença), bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora (cf., acórdãos proferidos no julgamento dos recursos inominados 0750629-24.2017.8.07.0016 e 0727285-14.2017.8.07.0016), que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação.
2. O recorrente alega que a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP não é devida à parte autora. Aduz a instituição da GETAP, por intermédio da Lei no 3.786/2006, em razão da lotação temporária de Policiais e Bombeiros Militares no Sistema Penitenciário. Expõe o fato de o recorrido ser ocupante do cargo efetivo da área Médica da carreira “Políticas Públicas e Gestão Governamental”, disciplinada pela Lei Distrital no 5.190/2013, o que acarreta a sua lotação em qualquer órgão da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. Assevera a inocorrência de atuação temporária no Sistema Penitenciário. Por fim, insurge-se contra a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer a improcedência da demanda, e, subsidiariamente, a aplicação da Lei n. 11.960/2009 para corrigir o débito da Fazenda Distrital até o momento imediatamente anterior à expedição da requisição de pagamento.
3. No caso, restou demonstrado nos autos que o autor exerce cargo efetivo cuja atribuição não abrange a atividade penitenciária (ID 12965925).
4. Restou comprovada, ainda, a lotação do autor há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
5. Ademais, o texto do §2o do artigo 1o da Lei Distrital no 3.786/2006, o qual limitava o teto da remuneração para o pagamento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP a remuneração do servidor, encontra-se revogado pela Lei no 5.190, de 25/9/2013.
6. Em relação à restrição da referida gratificação a 156 quotas, na forma prevista na Lei Distrital no 5.190/2013, entende-se que finalidade da GETAP seja recompensar àqueles servidores não integrantes das carreiras do Sistema Penitenciário, mas que, apesar disso, experimentam os riscos inerentes de tais carreiras.
7. Nesse sentido: “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. ENFERMEIRO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS EM LEI. 1. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário. 2. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006. 3. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o autor faz jus ao recebimento da gratificação. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1212972, 07017709720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. Impende destacar o seguinte entendimento: “[...] 2. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1149417, Processo 07082494920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1172901, 07318992820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.) [...].” Acórdão 1189426, 07035135120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no PJe: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Com efeito, a negativa da gratificação à parte autora da presente demanda ofende ao Princípio da Legalidade.
10. Salienta-se que a hipótese não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas, sim, de aplicação da lei. Nesse contexto, a procedência do pedido do autor não ofende à Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco ao Princípio da Separação de Poderes.
11. Destarte, verifica-se que a parte recorrida faz jus a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, enquanto permanecer inalterado o preenchimento dos requisitos da Lei no 3.786, de 30 de janeiro de 2006.
12. Nesse sentido: Acórdão 1217973, 07348627220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Além do mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.